Tribunal: TCU
Processo: 017.820/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8216/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.820/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Arilda Ines Miranda Ribeiro (XXX.013.798-XX); Carmen Silvia Teixeira Botelho (XXX.539.688-XX); Dulcimeyre Oliveira da Silva (XXX.497.138-XX); Dulcineia Oliveira da Silva (XXX.343.348-XX); Ismenia Pacheco Luciani (XXX.550.931-XX); Maria Aparecida Miranda Ribeiro Bazzano (XXX.601.978-XX); Maria Elisa da Silva Pereira (XXX.861.728-XX); Vera Maria de Mattos Vieira Coelho (XXX.256.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.